Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais: “para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 13.851,60 conforme planilha de ID 81463319, referente à diferença devida do valor recebido incorretamente da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, a quantia deverá ser atualizada a partir de 03/10/2016, data da aposentadoria da parte autora (...). Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.”.

3. Afirma que a recorrida não tem direito e reconhece que foram efetuados os descontos do Abono Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde.

4. Esclarece que o auxílio saúde e o auxílio alimentação ostentam natureza indenizatória e são fruídos sob as condições estabelecidas pelo legislador, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito. O Abono Permanência é indubitavelmente rubrica transitória ante sua natureza propter laborem, sendo devida ao servidor apenas quando labore nas situações especificas. Requer a reforma da sentença.

5. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a licença prêmio indenizada está embasada na redação original do Art. 87 da Lei 8.112/90 e no Art. 142 da Lei Complementar 840/2011. Requer a manutenção da sentença.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo, pois, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Nesta mesma direção: Acórdão n.1185284, 07074324820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 18/07/2019; Acórdão n.1180883, 07063256620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019.

7. Dessa forma, não tendo sido contempladas as parcelas alusivas ao abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação no cálculo da conversão da licença-prêmio, não gozada, em pecúnia, necessário reconhecer o direito da recorrida à incorporação das referidas quantias na base de cálculo, por se tratar de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no valor fixado pela r. sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem custas, diante da isenção legal.